Tribunal: TJMT
Processo: 1003992-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 1.002) - CABIMENTO.
1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema no 1.002).
Emissão de juízo de retratação. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003992-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (ADVOGADO), ANARI VILELA DE MORAES - CPF: 196.467.801-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE – ASSINATURA DE RECEBIMENTO NO AR –
LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL – NÃO DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA ART. 173, INCISO I, DO CTN –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ISSQN, aplica-se a regra da decadência prevista no art. 173, do CTN, DE MODO QUE A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte pela autoridade fiscal, acerca do seu lançamento, CONSOANTE VISTO NA ESPÉCIE, DEVENDO A decadência deve ser afastada, quando a constituição do crédito tributário se deu antes de transcorrido o quinquênio legal.

2. “O ART. 8o, II, DA LEI 6.830/80 ESTABELECE COMO REGRA, NA EXECUÇÃO FISCAL, A CITAÇÃO PELO CORREIO, COM AVISO DE RECEPÇÃO, SENDO CERTO QUE, COMO LEX SPECIALIS, PREVALECE SOBRE OS ARTS. 222, "D", E 224, DO CPC, POR ISSO QUE A PESSOALIDADE DA CITAÇÃO É DISPENSADA, SENDO DESPICIENDA, INCLUSIVE, A ASSINATURA DO AVISO DE RECEBIMENTO PELO PRÓPRIO EXECUTADO, BASTANDO QUE RESTE INEQUÍVOCA A ENTREGA NO SEU ENDEREÇO.” (STJ, RESP N. 854.914/SP, 1a TURMA, REL. MIN. LUIZ FUX, J. 04.03.2008).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Anari Vilela de Moraes, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de execução fiscal que lhes move o Município de Rondonópolis/MT, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta, tão somente para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da CDA n. 31/2021, rejeitando, contudo, a decadência da CDA n. 757/2021, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inconformada, a agravante defende a nulidade da notificação do débito tributário, por não ter sido feita de forma pessoal, pois, o AR foi assinado por terceiro, bem como a notificação por edital posterior se deu sem o esgotamento dos demais meios possíveis, face o não esgotamento dos meios possíveis para a sua localização, contrariando o quanto disposto no art. 8o, da Lei n. 6.830/80.

Segue sustentando, a decadência do débito tributário executado.

Por fim, requer a reforma parcial da r. decisão, a fim de que seja reconhecida a decadência da CDA n. 757/2021.

Sem pedido de tutela antecipada recursal (id. 161144154).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 168017157), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Anari Vilela de Moraes, visando o recebimento de R$ 17.282,52 (dezessete mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), oriundo de Certidões de Dívida Ativa (CDA’S) ns. 31/2021 e 757/2021.

Diante disso, a executada opôs exceção de pré-executividade, defendendo, em suma, a prescrição e decadência do crédito tributário, bem como a falta de notificação válida (id. 159925161).

O douto magistrado
a quo
,
acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta, tão somente para reconhecer a prescrição do crédito tributário objeto da CDA n. 31/2021, rejeitando, contudo, a decadência da CDA n. 757/2021,
sob o fundamento de que a executada foi notificada em seu endereço para efetuar o recolhimento do tributo (id. 159925158).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
defendendo a nulidade da notificação do débito tributário, por não ter sido feita de forma pessoal, pois, o AR foi assinado por terceiro, bem como a notificação por edital posterior se deu sem o esgotamento dos demais meios possíveis, face o não esgotamento dos meios possíveis para a sua localização, contrariando o quanto disposto no art. 8o, da Lei n. 6.830/80.

Segue sustentando, a decadência do débito tributário executado.

Por fim, requer a reforma parcial da r. decisão, a fim de que seja reconhecida a decadência da CDA n. 757/2021.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Superada essa questão, é cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, no tocante a decadência do crédito tributário, é cediço que
para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ISSQN, o lapso temporal passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o art. 150, do CTN,
in verbis
:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). [...]”.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.487.929/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05.02.2015 – negritei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – IMPOSTO RECOLHIDO A MENOR – COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL PELO CONTRIBUINTE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – DIA SEGUINTE A ENTRAGA DA GIA OU O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO, O QUE OCORRER POR ÚLTIMO – DECURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – RECONHECIDOS – VÍCIO SANADO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Segundo entendimento firmado na Súmula 436/STJ: “A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco”.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o termo a quo do prazo prescricional do crédito tributário, quando a obrigação foi declarada e não paga, inicia-se do dia seguinte ao da entrega da apresentação da declaração pelo contribuinte ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
.

Decorridos mais de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação e a citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição. [...]”
(TJMT, RED n. 1003386-14.2018.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, j. 03.06.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT, RAC n. 129.391/2015, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 20.08.2018 – negritei)

Todavia, quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco ,o lançamento é feito de ofício pela autoridade administrativa, o que é o caso dos autos, posto que não restou comprovado a entrega da declaração por parte do contribuinte, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, do momento em que houve a notificação do contribuinte, conforme regra do art. 149, do CTN.

A propósito, a Súmula 555 do Superior Tribunal de Justiça, elucida a questão:

“Súmula 555 - Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRADIÇÃO RECONHECIDA – ICMS -TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – ENTENDIMENTO PRETORIANO DA SÚMULA 555/STJ – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Constatada a contradição no tocante ao início do prazo decadencial em relação ao ICMS, o vício deve ser sanado.

2.
Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS, a falta de declaração ou pagamento do valor devido pelo contribuinte acarretará o lançamento de ofício pela autoridade fiscal, com a aplicação da regra da decadência prevista no art. 173, I, do CTN. Se a constituição do crédito ocorreu dentro do quinquênio legal, deve ser afastada a decadência, dando-se regular prosseguimento à execução fiscal de origem
.”
(RED n. 0000865-73.2010.8.11.0007, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 28.07.2020 – negritei)”

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174)– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ,
consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário
.

2-
No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência
.

3-
O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ
.

4- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.

6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário.”
(RAC n. 0002995-98.2017.8.11.0004, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.12.2017 – negritei)

Dessa forma, consoante ao próprio art. 173, inc. I, do CTN, o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, senão vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

In casu
̧ em que pese às alegações da agravante, conforme pode ser observado nos autos, o crédito tributário em exame é oriundo de falta de recolhimento de ISSQN, referente ao período de 2014, 2015, 2016 e 2017, sendo que inexistindo declaração, conta-se o primeiro dia do exercício seguinte, no presente caso, o dia 01.01.2015, 01.01.2016, 01.01.2017 e 01.01.2018, respectivamente (id. 159925167).

Por conseguinte, o Fisco Municipal teria até 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023 para constituir o crédito tributário referente ao período alhures.

Sendo assim, consta nos autos que a contribuinte, ora recorrente, foi notificada do débito em seu endereço, através de AR, em 03.10.2018, conforme comprova o documento de id. 159925160, não havendo que se falar em decadência e, muito menos, em prescrição

Assim, considerando que a CDA n. 757/2021 informa que a Constituição Definitiva do Crédito Tributário ocorreu em 31.12.2014 e 04.06.2021 (id. 159925167 – pág. 03), resta evidente que o crédito supramencionado não foi fulminado pela decadência e nem pela prescrição.

Avançando na elucidação da celeuma, não há que se falar em ausência de notificação válida no caso em voga, uma vez que o art. 8o, inc. II, da Lei 6.830/80, estabelece como regra, na execução fiscal, a citação pelo correio, com aviso de recepção, contudo, a pessoalidade da citação é dispensada, sendo despicienda, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pela própria executada, bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço, o que ocorreu no caso em análise. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ISS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRÊNCIA. ARTS. 150, § 7o DA CF/88 E 128 DO CTN. VÍCIO NA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. FATO GERADOR. LEI MUNICIPAL No 1.603/84. DIREITO LOCAL. SUMULA 280 DO STF. ARGÜIÇÃO DE PRESCRIÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DA LEI MUNICIPAL À INICIAL DA AÇÃO . NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. O art. 8o, II, da Lei 6.830/80 estabelece como regra, na execução fiscal, a citação pelo correio, com aviso de recepção, sendo certo que, como lex specialis, prevalece sobre os arts. 222, "d", e 224, do CPC, por isso que a pessoalidade da citação é dispensada, sendo despicienda, inclusive, a assinatura do aviso de recebimento pelo próprio executado, bastando que reste inequívoca a entrega no seu endereço
. [...]”
(STJ, REsp n. 857.614/SP, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.03.2008 – negritei)

Não obstante, a Lei n. 6.830/80, que regulamenta os executivos fiscais, mais precisamente no seu art. 8o, inc. III, dispõe sobre a citação por edital, confira,
verbis
:

“Artigo 8o - O Executado será citado para, no prazo de 5 cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida com os juros de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I – a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se Fazenda Pública não a requerer por outra forma.

[...]

III – se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital.”

À vista disso, da simples leitura da referida norma legal, pode se observar que a única exigência para se admitir a citação por edital nos processos de execução fiscal são as tentativas fracassadas de citação realizada pelos Correios e por Oficial de Justiça.

Nesse particular, imperioso se faz dizer que a Lei n. 6.830/80, a qual regulamenta a matéria (LEF) e, portanto, específica, diga-se de passagem, deve prevalecer sobre a regra geral disposta no art. 256, inc. II, do CPC, de modo que caem por terra as alegações da agravante em sentido contrário.

Assim, é de clareza solar que a norma específica, qual seja, a que está descrita no art. 8o, inc. III, da Lei n. 6.830/80, não traz em seu bojo a necessidade de exaurir todos os meios extrajudiciais disponíveis para localização de outro endereço dos executados, conforme defendido pela recorrente.

Além disso, a matéria objeto do presente recurso está pacificada nos Tribunais Pátrios, mormente em razão do verbete sumular 414 do STJ, o qual dispõe que
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustrada as demais modalidades”.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 – OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da Lei no 6.830/80.

Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, não há que se falar em nulidade
.”
(RAI n. 1011351-09.2019.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.03.2021 – negritei)

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito, ao asseverar,
verbis
:

“
Os documentos juntados com a petição inicial demonstram o envio e recebimento da notificação preliminar no endereço da executada cadastrado perante o fisco (Id. 81721413 – pág. 1/8)
.

De igual modo,
foi regularmente encaminhada notificação de lançamento, porém foi devolvida pelo motivo “mudou-se”, o que justificou a publicação do edital de notificação de lançamento tributário no 001/2020 (Id. 81721413 – pág. 13/16)
.

Por fim, oportuno ressaltar que
é dever do contribuinte manter atualizado seus dados cadastrais junto ao fisco
.”
(id. 159925158).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023